Tribunal: TJSP
Processo: 1005537-67.2017.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO – Pretensão de reforma da r.sentença que julgou parcialmente procedente pedido de limitação de descontos ao valor de 40% – Cabimento parcial – Descontos decorrentes dos empréstimos consignados em folha de pagamento contraídos que devem ser limitados em 35% sobre o valor dos rendimentos líquidos do mutuário – Limitação consoante o

Ementa:
APELAÇÃO – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO – Pretensão de reforma da r.sentença que julgou parcialmente procedente pedido de limitação de descontos ao valor de 40% – Cabimento parcial – Descontos decorrentes dos empréstimos consignados em folha de pagamento contraídos que devem ser limitados em 35% sobre o valor dos rendimentos líquidos do mutuário – Limitação consoante o Decreto-Estadual no61.750/15 – Possibilidade de que sejam lançados débitos em conta corrente, sem incidência de limitação – Precedente do Eg.Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.586.910/SP) – RECURSO DA FINANCEIRA RÉ PROVIDO E RECURSOS DA AUTORA E DO BANCO RÉU PROVIDOS EM PARTE.

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Pretensão da autora de reforma da r. sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da incidência da capitalização mensal de juros – Descabimento – Hipótese em que a autora não ataca os fundamentos da sentença recorrida que levaram ao indeferimento parcial da petição inicial – Hipótese, ademais, em que a capitalização mensal dos juros é permitida nos contratos celebrados em data posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36 – Súmulas n. 539 e 541 do STJ – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO NESTA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1005537-67.2017.8.26.0291,
da
Comarca
de
Jaboticabal, em que são apelantes/apelados CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e BANCO DO BRASIL
S/A, é apelada/apelante CLEIDE LOURDES DE ALMEIDA
(JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado BANCO AGIPLAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso da Crefisa S/A e parcial provimento ao recurso
da autora e do Banco do Brasil. V.U. " de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005537-67.2017.8.26.0291
2
VOTO No : 29962
APEL.No : 1005537-67.2017.8.26.0291
COMARCA : JABOTICABAL
APTE./APDA. : CLEIDE LOURDES DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APTE./APDA. : CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
APTE./APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : BANCO AGIPLAN S/A
APELAÇÃO DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E
EM FOLHA DE PAGAMENTO Pretensão de reforma da
r.sentença que julgou parcialmente procedente pedido de
limitação de descontos ao valor de 40% Cabimento
parcial

Descontos
decorrentes
dos
empréstimos
consignados em folha de pagamento contraídos que devem
ser limitados em 35% sobre o valor dos rendimentos
líquidos do mutuário Limitação consoante o Decreto-
Estadual no61.750/15
Possibilidade de que sejam
lançados débitos em conta corrente, sem incidência de
limitação Precedente do Eg.Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.586.910/SP) RECURSO DA FINANCEIRA RÉ
PROVIDO E RECURSOS DA AUTORA E DO BANCO
RÉU PROVIDOS EM PARTE.
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Pretensão da autora de
reforma da r. sentença para que seja reconhecida a
ilegalidade da incidência da capitalização mensal de juros
Descabimento Hipótese em que a autora não ataca os
fundamentos da sentença recorrida que levaram ao
indeferimento parcial da petição inicial
Hipótese,
ademais, em que a capitalização mensal dos juros é
permitida nos contratos celebrados em data posterior à
Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36
Súmulas n. 539 e 541 do STJ RECURSO DA AUTORA
DESPROVIDO NESTA PARTE.
Irresignados com o teor da respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005537-67.2017.8.26.0291
3
sentença de fls. 544-556, que julgou parcialmente
procedente
pedido
de
limitação
da
incidência
de
descontos em folha de pagamentos e em conta corrente na
proporção de 40% e improcedente a reconvenção oferecida
pela Crefisa S/A, em demanda movida por Cleide Lourdes
de Almeida em face de Banco do Brasil S/A, Crefisa S/A
Crédito,
Financiamento
e
Investimentos
e
Agiplan
Financeira S.A., apela a autora e as duas primeiras rés
(fls. 563-589, 592-618 e 622-630).
Sustenta
a
Crefisa
S/A
Crédito,
Financiamento e Investimentos que a forma de desconto
acordada se daria em conta corrente, daí a
impossibilidade de limitação dos descontos a 40 ou 30%
dos vencimentos da autora.
Argumenta que a autora estava ciente de
todos os termos contratuais do empréstimo, razão pela
qual não pode alegar abusividade com o fito de eximir-se
das obrigações contraídas.
Postula a reforma da r. sentença com a
manutenção
dos
descontos,
tal
como
previamente
pactuados.
O Banco do Brasil S/A, por sua vez,
defende que, para descontos efetuados em conta corrente,
há precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça
sobre a inexistência de limitação legal dos descontos.
Afirma que o limite de 30% previsto na
lei no 10.820/03 é aplicável somente a celetistas, o que
não é o caso em tela.
Sustenta que, por se tratar a autora de
servidora
pública
aposentada,
incidem
os
Decretos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005537-67.2017.8.26.0291
4
Estaduais no 51.314/06 e no 60.435/2014 que limitam os
descontos
à proporção de 50% em se tratando de
empréstimos consignados.
Postula, por fim, a reforma da r.sentença
para afastar a limitação de descontos na conta corrente
e a majoração do limite de descontos em folha de
pagamento para 50%.
Por outro lado, a autora sustenta a
necessidade de fixação dos descontos no limite de 30%, e
não 40%, conforme fixado pelo juiz singular, porque,
“(...) embora seja válida a cláusula que autoriza o
desconto em folha de pagamento e, por conseguinte, na
conta corrente onde creditados os salários, o certo é
que ao devedor é preciso garantir condições para
sobrevivência” (fls. 628).
Discorre também que a aplicação dos juros
compostos a cada renovação de empréstimo torna a
obrigação gradativamente ainda mais onerosa à autora,
bem como a expressa proibição legal de capitalização de
juros.
Pede, por fim, a reforma da r. sentença
de primeiro grau, fixando-se o limite de descontos na
proporção de 30%, além de afastar a incidência de juros
compostos.
Recursos bem processados, com respostas
(fls. 634-640, 641-648, 649-676 e 679-693).
É o relatório.
Os recursos interpostos pela Crefisa S/A
e o Banco do Brasil S/A comportam provimento; e, quanto
ao recurso interposto pela autora, este comporta parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005537-67.2017.8.26.0291
5
provimento.
No caso em exame, vê-se que os descontos
na folha de pagamento superam o limite legal previsto no
ordenamento jurídico para empréstimos com pagamento por
consignação em folha.
E é certo que a amortização de mútuo
bancário, com a retenção dos rendimentos do mutuário não
pode atingir patamares que prejudiquem a sua própria
subsistência e a de sua família.
É esse o sentido do limite previsto na
lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, com as
alterações trazidas com a lei no 10.953, de 27 de
setembro de 2004, que, em seu artigo 2o, inciso I,
expressamente prevê que a autorização para a efetivação
de descontos permitidos nesta lei observará que a soma
dessas deduções não exceda determinado percentual da
remuneração disponível do mutuário.
Todavia,
com
o
advento
do
Decreto
Estadual no 61.750, de 23.12.2015, que alterou a margem
consignável prevista em 30% no Decreto no 40.435/2014
para 35%, esse novo percentual de limitação para os
descontos deve ser adotado, em relação aos empréstimos
consignados realizados perante o Banco do Brasil S/A
(fls. 25-27).
A solução trazida não deixa de assegurar
o adimplemento do débito e ainda preserva um mínimo à
mutuária e à sua família.
Ademais, embora possa existir no contrato
cláusula que autorize os descontos, estes, como dito,
não podem superar o limite aceitável, sob pena de
prejudicar a subsistência do próprio mutuário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005537-67.2017.8.26.0291
6
Assim, considerando que os ganhos líquidos
da autora totalizam o montante de R$3.088,94, como
constou da r. sentença recorrida, e que os descontos em
holerit somam R$1.173,75 (fls. 24), a r.sentença deve ser
parcialmente reformada para, em relação ao Banco do
Brasil S/A, estabelecer o limite de 35% (trinta e cinco
por cento) dos três empréstimos consignados em folha de
pagamento realizados com o Banco do Brasil S/A.
Importante
ressaltar
ainda
que
essa
limitação é aplicável apenas aos casos em que os
descontos são realizados em folha de pagamento, não se
aplicando quando os descontos recaem sobre a conta
corrente do mutuário e sejam precedidos de autorização
contratual.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, por meio da sua Quarta Turma, adotou
posicionamento
que diferencia os casos em que há
descontos diretamente na folha de pagamento, nos quais há
efetiva limitação da disponibilidade dos valores pelo
mutuário, daqueles em que há mero desconto de valores em
conta corrente:
“RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÕES
DE
MÚTUO
FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE
E
DESCONTO
EM
FOLHA.
HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA,
DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AO
MERO
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE,
SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE.
DIRIGISMO
CONTRATUAL,
SEM
SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do
desconto em folha é salutar, possibilitando
ao consumidor que tome empréstimos, obtendo
condições
e
prazos
mais
vantajosos,
em
decorrência da maior segurança propiciada ao
financiador.
O
legislador
ordinário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005537-67.2017.8.26.0291
7
concretiza, na relação privada, o respeito à
dignidade humana, pois, com razoabilidade,
limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem
menosprezar a autonomia privada.
2. O contrato de conta-corrente é modalidade
absorvida pela prática bancária, que traz
praticidade e simplificação contábil, da qual
dependem várias outras prestações do banco e
mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com
terceiros, que têm, nessa relação contratual,
o meio de sua viabilização. A instituição
financeira assume o papel de administradora
dos
recursos
do
cliente,
registrando
lançamentos de créditos e débitos conforme os
recursos depositados, sacados ou transferidos
de outra conta, pelo próprio correntista ou
por terceiros.
3. Como característica do contrato, por
questão de praticidade, segurança e pelo
desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro,
costumeiramente o consumidor centraliza, na
conta-corrente, suas despesas pessoais, como,
v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão
de crédito, cheques, boletos variados e
demais despesas com débito automático em
conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a
adesão ao contrato de conta-corrente, em que
o
autor
percebe
sua
remuneração,
foi
espontânea, e que os descontos das parcelas
da prestação - conjuntamente com prestações
de outras obrigações firmadas com terceiros -
têm expressa previsão contratual e ocorrem
posteriormente
ao
recebimento
de
seus
proventos, não caracterizando consignação em
folha de pagamento.
5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na
adoção
da
mesma
limitação,
referente
a
empréstimo para desconto em folha, para a
prestação do mútuo firmado com a instituição
financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado,
não se extrai nenhuma experiência similar -
os exemplos das legislações estrangeiras,
costumeiramente invocados, buscam, por vezes,
com medidas extrajudiciais, solução para o
superendividamento ou sobreendividamento que,
isonomicamente, envolvem todos os credores,
propiciando, a médio ou longo prazo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005537-67.2017.8.26.0291
8
quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições legais
específicas, há procedimento, já previsto no
ordenamento
jurídico,
para
casos
de
superendividamento ou sobreendividamento - do
qual podem lançar mão os próprios devedores -
, que é o da insolvência civil.
7. A solução concebida pelas instâncias
ordinárias,
em
vez
de
solucionar
o
superendividamento, opera no sentido oposto,
tendo o condão de eternizar a obrigação,
visto que leva à amortização negativa do
débito, resultando em aumento mês a mês do
saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene
do devedor à obrigação, como a que conduz as
decisões das instâncias ordinárias, não se
compadece
com
o
sistema
do
direito
obrigacional, que tende a ter termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro
confere proteção ao ato jurídico perfeito, e,
consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor
não pode ser obrigado a receber prestação
diversa da que lhe é devida, ainda que mais
valiosa.
9. A limitação imposta pela decisão recorrida
é de difícil operacionalização, e resultaria,
no comércio bancário e nas vendas a prazo, em
encarecimento ou até mesmo restrição do
crédito, sobretudo para aqueles que não
conseguem comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado
prejudicado o do autor” (REsp 1586910/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA,
julgado
em
29/08/2017,
DJe
03/10/2017).
E, pelas razões que constam do precedente
acima transcrito, adota-se o mesmo entendimento, de modo
a não mais limitar os lançamentos realizados em conta
corrente,
tendentes
ao
adimplemento
de
obrigações
contraídas pelo correntista.
No mesmo sentido já se manifestou esta
Egrégia 13a Câmara de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005537-67.2017.8.26.0291
9
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

REVISIONAL
DE
CONTRATOS
BANCÁRIOS

Tutela
provisória
concedida para limitação do valor total de
parcelas de contratos de empréstimo a 35%
(trinta e cinco por cento) dos vencimentos
líquidos do agravado, referentes a todos os
contratos
celebrados
pelo
autor

Descabimento
Distinção entre empréstimo
consignado e empréstimo com débito em conta
corrente O Superior Tribunal de Justiça, em
recente julgamento do REsp no 1.586.910/SP,
entendeu possível o desconto das prestações
de empréstimo contratado pelo correntista na
mesma conta corrente em que recebe seu
salário, não sendo razoável e isonômico
aplicar a limitação legal prevista para
empréstimo consignado em folha de pagamento,
a contrato de mútuo livremente pactuado com a
instituição financeira
Descontos efetuados
no empréstimo consignado inferiores a 35% dos
vencimentos líquidos do agravado
Demais
valores referem-se a empréstimos com desconto
em conta corrente, razão pela qual não sofrem
a limitação prevista em lei - Probabilidade
do direito alegado não demonstrada (art. 300
do NCPC)
Decisão reformada
Recurso
provido* (Ag. n. 2210858-82.2017.8.26.0000,
Rel. Des. Francisco Giaquinto)
Ressalve-se, quanto a essa matéria, que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente revogou
a Súmula no603, que obstava essa espécie de desconto.
Em sendo assim, observando-se que os
demais descontos ocorrem na conta corrente, de rigor a
reforma da r. sentença para julgar improcedente a
presente ação movida em face de Crefisa S/A, Agiplan
S/A, e quanto aos descontos em conta corrente pelo Banco
do Brasil S/A referentes à operação no 864995002 (fls.
28).
Em relação à capitalização de juros, nota-
se
que a autora sequer ataca os fundamentos da
r.sentença recorrida, que indeferiu a petição inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005537-67.2017.8.26.0291
10
quanto a esse pedido.
A autora limita-se a pedir a reforma da
respeitável, irresignando-se, genericamente, contra os
juros capitalizados.
Vale ressaltar que a capitalização é
legal e deve ser mantida, segundo entendimento sumulado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
“A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada” (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/06/2015, DJe 15/06/2015).
No
presente
caso,
pela
leitura
do
contrato celebrado pelas partes, observa-se que os juros
foram
pré-fixados,
parcelando-se
o
montante
total
apurado em parcelas mensais fixas.
Constata-se ainda que, para a apuração do
valor devido, ficaram evidenciados os índices aplicáveis
referentes à taxa mensal e anual.
Assim, em se tratando de parcelas pré-
fixadas pela aplicação de juros pactuados, não há que se
falar em vedação da capitalização de juros, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005537-67.2017.8.26.0291
11
vista que os índices aplicados foram expressamente
contratados pelas partes.
Diante de todo o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso da autora, para, mantida a
procedência em parte do pedido com relação ao Banco do
Brasil S/A, limitar apenas os descontos em folha de
pagamento ao montante de 35%; e dá-se provimento ao
recurso da Crefisa S/A e parcial provimento ao recurso
do Banco do Brasil S/A, para afastar, em ambos os casos,
a limitação referente aos contratos com descontos em
conta corrente; mantida, no mais, a respeitável sentença
em relação ao Banco Agiplan.
Arcará a autora com as custas e despesas
processuais e honorários advocatícios devidos à Crefisa
S/A Crédito, Financiamento e Investimentos no valor de
R$ 800,00.
Diante da sucumbência recíproca em face
do Banco do Brasil S/A, arcarão autora e réu com metade
das
custas
e
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, arbitrados em R$ 800,00 para cada patrono.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora